Tribunal: TJPA
Processo: 0001973-81.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001973-81.2015.8.14.0039

APELANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, DO CP
-
TENTATIVA DE LATROCÍNIO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO A SI IMPUTADO PARA LESÃO CORPORAL LEVE COM APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA – IMPROCEDÊNCIA. Restou demonstrado nos autos, sobretudo através da prova oral colhida durante a instrução criminal, que o acusado, para garantir o dolo principal de subtrair bens, agiu para matar a vítima, investindo com uma faca no abdome dela, região vital do corpo humano, sendo que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade,
razão pela qual não há que se falar em desclassificação do tipo penal. Precedentes jurisprudenciais. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS TEIXEIRA (ID – 4380177),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Criminal da Comarca de Paragominas (ID – 4380176),
que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer apenas a desclassificação
do delito a si imputado para lesão corporal leve com aplicação da pena mínima.

Em contrarrazões (ID – 4380178), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e provimento do apelo.

Nesta Instância Superior, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 4380179), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 4380167) que, no dia 25/04/2015, pelo período da manhã, o acusado, ora apelante, foi ao comércio da vítima João Paulo Rodrigues, situado na Av. Florianópolis, nº 197, Bairro Vila Rica, ofereceu uma arma de fogo do tipo “ESCOPETA”, porém ela se negou a comprar, momento em que anunciou o assalto, tendo o ofendido se surpreendido e o criminoso o golpeado com uma arma perfurocortante do tipo “FACA”, sendo que conseguiu fugir do local e não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Aduz que o recorrente foi preso em flagrante delito ainda no local dos fatos, pois uma das testemunhas do crime o trancou dentro do imóvel, bem como que a vítima foi levada ao hospital, onde foi submetida a procedimentos cirúrgicos e ficou internada por vários dias, sendo que, após a sua alta médica, tomou conhecimento que o réu, na verdade, foi ao seu estabelecimento comercial para o matar, haja vista que ele acreditava que o ofendido estaria envolvido no homicídio de um amigo dele.

O recorrente foi denunciado, após aditamento (ID – 4380173), como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(ID – 4380176)
, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, objetivando tão somente a desclassificação
do crime de tentativa de latrocínio para o delito de lesão corporal leve com aplicação da pena mínima.

Antecipo que o pleito
não merece acolhimento
, senão vejamos:

A materialidade do fato está evidenciada através das peças constantes do inquérito policial, mormente auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão de objeto, ficha de atendimento da vítima no Pronto Socorro e boletim de ocorrência policial, constantes do ID – 4379863.

Outrossim, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral coligida, especialmente o depoimento judicial da vítima, corroborado pelos depoimentos, em juízo, das testemunhas, dentre as quais um dos policiais que participaram das diligências seguintes ao delito em comento.

Em juízo, o ofendido JOÃO PAULO RODRIGUES relatou que, no dia e local dos fatos, o apelante surgiu apontando uma arma e anunciando um assalto, tendo então indagado o que estaria acontecendo, momento em que o recorrente puxou uma faca da cintura e o furou na altura do abdome, do lado esquerdo. Disse, ainda, que buscou ajuda no comércio de Sironildo Ferreira da Silva, o qual acionou a polícia.

Em juízo, a testemunha SIRONILDO FERREIRA DA SILVA declarou que, no dia dos fatos, o ofendido foi até o seu estabelecimento comercial ferido na altura do abdome, pedindo socorro e falando que o réu o havia esfaqueado, após anunciar um assalto, no que chamou a polícia. Disse, ainda, ter ido ao local dos fatos, visto o meliante e fechado o portão do comércio para impedir a fuga dele.

Em juízo, a testemunha VALDESSI REIS DE SOUSA, policial militar, afirmou que, após ter sido acionado via CIOP, diligenciou ao local da ocorrência e localizou o apelante, com o qual estavam as armas utilizadas na ação criminosa, sendo que a faca ainda estava suja com o sangue da vítima.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente negou a intenção de roubar o estabelecimento comercial do ofendido, mas sim de matá-lo, pois ele teria participado da morte de um indivíduo que ele considerava seu irmão.

Como visto, tal negativa do réu não encontra amparo nos autos, na medida em que as provas amealhadas durante a instrução criminal permitem concluir que ele foi até o comércio da vítima com o intuito de roubar e, diante da reação dela, tentou matá-la, golpeando com uma faca o seu abdome, área sabidamente vital do corpo humano, sendo que o ofendido só não veio à óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, daí porque é improcedente o pleito desclassificatório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
LATROCÍNIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL LEVE - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI PARA SUBTRAIR COISA ALHEIA
- DOSIMETRIA - PENA-BASE - CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

-
Restando demonstrada a intenção do agente de ceifar a vida da vítima a fim de garantir seu dolo principal de subtrair-lhe bens, não há que se falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado para
violação de domicílio e
lesão corporal leve
- É idônea a motivação utilizada na primeira fase da dosimetria para aumentar a pena-base, que se pautou na desmedida violência física e psicológica empregada, com prejuízos extrapatrimoniais à vítima, bem como pela prática do delito mediante concurso de agentes.”
(TJ/MG, APR 0042273-72.2014.8.13.0290, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos, j. 08/02/2023) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação pela tentativa de latrocínio quando a palavra da vítima, que ganha especial relevância probatória nos casos da espécie, encontra ressonância na palavra da testemunha policial, e nos demais elementos probatórios
.

2.
Demonstrado que o acusado teve a intenção de ceifar a vida da vítima, seja pela região corporal do tiro, seja pelas circunstâncias fáticas do delito, não há que se falar em desclassificação para o delito de roubo seguido de lesão corporal
.

3. Correta a fração de 1/3 (um terço) quando o iter criminis percorrido pelo agente ficou muito próximo da consumação.

4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0700449-92.2021.8.07.0006, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 28/07/2022) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 31/10/2023